Tribunal: TJDFT
Processo: 0714415-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714415-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL PAUL AGRAVADO: NATANAELA DANIELA DO NASCIMENTO DESPACHO RAFAEL PAUL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 155148284, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por NATANAELA DANIELA DO NASCIMENTO, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está sujeita à preclusão. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 19 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora